Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CULPABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. “NON REFORMATIO IN PEJUS”. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público ao acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa, para, mantendo a condenação do réu como incurso no artigo 216-B do Código Penal, absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 240 da Lei n. 8.069/90.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à dosimetria da pena referente ao crime previsto no artigo 216-B do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão a ser sanada. Em recurso exclusivo da Defesa não é possível o agravamento da situação do réu, sob pena de “reformatio in pejus”.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.